Tribunal: TJDFT
Processo: 0747414-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747414-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KAMILA SALIBA LESSA, RAFAELA SALIBA LESSA EMBARGADO: FRANCINEIDE SADALA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 53321423) interpostos por KAMILA SALIBA LESSA E OUTROS em face de FRANCINEIDE SADALA DE SOUZA, ante a decisão monocrática (ID 53282278) proferida por esta relatoria que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela ora embargante. Em suas razões recursais, a embargante alega que a decisão foi omissa quanto à consideração da alegação de que quando o imóvel foi adquirido, o Juízo de origem havia determinado o cancelamento da penhora, embora não tenha sido realizada a determinação do Juízo. Ao final, pede a concessão de efeitos infringentes ao recurso de embargos, como consequência do suprimento do vício apontado. É o relatório. Decido. O recurso de embargos de declaração é de natureza vinculada, somente podendo ser manejado quando presente algum dos elementos descritos no art. 1.022 do CPC. No caso concreto, entendo que assiste razão à embargante. De fato, percebe-se que quando da aquisição do imóvel a penhora aparentemente estava cancelada, fato que demanda análise específica a respeito da boa-fé dos adquirentes. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para, suprindo o vício de omissão, DETERMINAR a suspensão dos efeitos da hasta pública até o julgamento do presente recurso. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 13 de novembro de 2023 22:05:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador